Tribunal: TJSP
Processo: 1005689-91.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de improcedência dos pedidos.
APELAÇÃO DA DEMANDANTE. Reitera teses iniciais. Argumentação quanto à cobrança em duplicidade. Serviços fornecidos na localidade. Demolição de um dos imóveis. Alteração após pedido de inspeção. Cobranças efetuadas enquanto perduraram os dois imóveis. Danos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de improcedência dos pedidos.
APELAÇÃO DA DEMANDANTE. Reitera teses iniciais. Argumentação quanto à cobrança em duplicidade. Serviços fornecidos na localidade. Demolição de um dos imóveis. Alteração após pedido de inspeção. Cobranças efetuadas enquanto perduraram os dois imóveis. Danos materiais. Honorários contratuais. Despesas decorrentes da contratação de advogado pelo autor. Impossibilidade de atribuí-las ao recorrido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Improcedência dos pedidos que se impõe. Ônus sucumbenciais a cargo da autora.

Recurso desprovido.